Tribunal: STF
Processo: HC 67273
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-04-25
Data de publicação: 1989-04-25

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. MATÉRIA PROBATORIA: DESCABIMENTO DE SEU EXAME.
SABER-SE, EM TESE, SE OS CRIMES DE ROUBO E O DE EXTORSAO SÃO DA
MESMA NATUREZA E MATÉRIA QUE PODERIA SER EXAMINADA EM 'HABEAS
CORPUS', MAS NÃO SE TORNA SUSCETIVEL, NO CASO, NO ÂMBITO ESTREITO
DE TAL MEDIDA PROCESSUAL, EXAMINAR_SE A MATÉRIA PROBATORIA, QUE SE
REVELA COMPLEXA, PARA DIZER-SE ATÉ ONDE FOI UM - O DE ROUBO - E
COMECOU O OUTRO - O DE EXTORSAO.